Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717166-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Negativa de Seguimento – Extinção - Cumprimento de Sentença - Hipótese de Apelação - Princípio da Fungibilidade - Afastamento - Erro Grosseiro ALESSANDRO MARTINS MENEZES interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto pelo agravante em desfavor de ADEMAR FERREIRA DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 921, § 5o, e art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 71367929). Em decisão de ID 71453115, foi deferido efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 72390057). Tendo em vista o dever de diálogo cometido ao relator, o agravante foi intimado para se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade recursal, em face da interposição de Agravo de Instrumento contra Sentença que declarou a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença (ID 72465542) Resposta ao ID 72816382. É o breve relatório. Consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que declara a extinção da fase de Cumprimento de Sentença é a Apelação, bem como que a interposição de Agravo de Instrumento, nesses casos, confira erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confira-se: “PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do novel Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se que foi interposto recurso de apelação contra decisão que rejeitou impugnação à execução com determinação de expedição de requisição de pequeno valor, sem a extinção do respectivo processo. 2. À luz do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. Já o agravo de instrumento só é adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória. Desse modo, interpor apelação quando a execução não é efetivamente extinta configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, que só tem lugar em hipóteses de dúvida objetiva. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator